Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-54.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-54.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TIAGO COUTO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA LOGRADO PAGANUCCI SALVIATO, ELISANGELA LIBERATO

APELADO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. e outros

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, ELISANGELA LIBERATO

EMENTA

Embargos de Declaração em face de Acórdão proferido no julgamento das Apelaçoes Cíveis simultâneas. Não se verifica no Acórdão embargado nenhuma das hipóteses descritas no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Assim, não se vislumbra os vícios alegados pelas Embargantes, na medida em que, sob o pretexto de sanar vícios no julgado, visam rediscutir o acerto ou desacerto do Acórdão, fim ao qual não se prestam os declaratórios. Verifica-se, assim, que o presente recurso apenas retrata, novamente, o inconformismo dos Embargantes, pois não há fundamento apto a sustentar a irresignação exposta, nem vício hábil a ensejar o acolhimento dos Embargos Declaratórios. Embargos não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8000338-54.2024.8.05.0138
que tem como embargantes

AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA e LENHARO & LENHARO LTDA
e, como embargado,
TIAGO COUTO SOUZA

Acordam os Desembargadores integrantes da

5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.